Tribunal: CARF
Processo: 10280.905406/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.905406/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.139 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PARÁ PIGMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010
DESCONTO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ERRO.
Glosa-se o crédito pleiteado quando a contribuinte já o utilizou por meio de
desconto de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 100.036,34, combinado com
pedido de compensação de débitos vincendos de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ).
Instruem o processo o pedido de restituição de fl. 06 a 10, referente ao período de
outubro de 2010 a dezembro de 2010, os pedidos de compensação de fls. 02 a 05.
A DRF de Belém, PA, por meio do despacho decisório de fls. 11 e 12, indeferiu a
solicitação da contribuinte pela inexistência de direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.905406/2012-87
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905406/2012-87

A ciência do indeferimento do PER/Dcomp foi dada à contribuinte em 17/04/2013 (fl.
14) e, dentro do prazo regulamentar, 17/05/2013 (fl. 15 - via postal), esta, após alegar a
tempestividade da manifestação e fazer um breve relato dos fatos, enfrenta o mérito,
conforme resumido nos parágrafos seguintes.
Na preliminar de mérito, tópico denominado "Nulidade do Despacho Decisório" —
após conceituar o ato administrativo denominado despacho decisório e listar as
obrigações do contribuinte e da Administração Tributária — a manifestante assevera
que o Decreto no 7.574/2011 equiparou o despacho decisório ao auto de infração e à
notificação de lançamento tributário e que, quando a decisão deixar de constar as
justificativas para a não homologação do crédito de importação vinculado à receita de
exportação, fere o dever de motivação.
Para corroborar com o seu entendimento, traz à baila diversas decisões administrativas e
os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre o tema e, na sequência, requer
a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa.
No mérito, no tópico denominado "O Direito Creditório Objeto do PER/DCOMP
16630.77360.251111.1.1.08-1021", informa que:
24. Conforme exposto anteriormente, a insuficiência de saldo para compensar o
débito apontado no PER/DCOMP n° 31910.08240.290113.1.3.08-0011, ocorreu
pela (i) não consideração do crédito do Pis-Importação Vinculados à Receita de
Exportação no valor de R$ 3.341,69, (três mil, trezentos e quarenta e um reais e
sessenta e nove centavo), relativo ao período de apuração de dezembro/2010; e
(ii) da irregularidade cometida pela fiscalização na apuração do "crédito
utilizado por desconto11 no valor de R$ 34.928,08, para mês de outubro de 2010.
27. No que tange ao crédito de importação vinculado à receita de exportação do
período de 12/2010, no valor de R$ 3.341,69, apresentado no PER/DCOMP n°.
16630.77360.251111.1.1.08-1021, insta tecer que a fiscalização não poderia ler
glosado referido crédito, considerando o direito creditório previsto no inciso II,
artigo 15, da Lei n° 10.685/2004, in verbis:
(...)
28. Consoante prevê referido dispositivo, o legislador tornou clara a possibilidade de
creditamento das pessoas jurídicas com relação às importações de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
29. Pois bem. Como se pode verificar nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON, do 4o Trimestre de 2010, a Requerente apurou os
créditos da PIS da seguinte forma:

30. Com relação à apuração do mês de dezembro de 2010, como informado pela
Requerente na página 7.564 do Livro Razão (doc.07), o valor dos créditos de
importação apurados tem origem nas Notas Fiscais de n° 6; 3; 20; 43; 49; 29; 38; 61 46;
66; 79 e 74.
31. Referidas Notas Fiscais (doc.08) dizem respeito às operações de compra de produtos
importados para serem utilizados como insumo em seu processo produtivo, tais como:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905406/2012-87

(i) Hexametafosfato; (ii) Hidrossulfito Sódio; (iii) Poliacrilato Sódio; (iv) Sulfato
Alumínio; (v) Caulim; sendo que para apuração de crédito a Requerente seguiu as
determinações previstas no inciso I, do artigo 7o, da Lei 10.865/20049, excluindo da
base de cálculo os valores das mercadorias importadas sob regime aduaneiro de
Drawback.
32. Portanto, tratando-se de créditos relativo às aquisições de produtos importados
utilizados como insumo, não pode a fiscalização simplesmente desconsiderá-los, sob
pena de afronta ao dispositivo anteriormente citado (artigo 15, da Lei 10.865/2004).
Na sequência, reproduz as ementas da Solução de Consulta no 95/2011 da 8a Região
Fiscal e da Solução de Consulta no 17/2011 e apresenta a seguinte conclusão:
34. Deste modo, mostra-se absolutamente descabida a decisão ora combatida, na medida
em que o crédito relativo à importação vinculada à receita de exportação do período de
dezembro de 2010 está na hipótese prevista no inciso II, do artigo 15, da Lei
10.865/2004, e, portanto, gera direito a crédito.
Esclarece que, no mês de dezembro de 2010, o crédito de importação vinculado à
receita de exportação no valor de R$ 3.341,69 não compôs o saldo do crédito utilizado
por desconto.
Já no tópico "A irregularidade do crédito utilizado por desconto relativo ao mês de
outubro de 2010", assevera que a fiscalização apurou um valor de "crédito utilizado
por desconto", relativo ao mês de outubro de 2010, superior ao realmente descontado. E
informa:
40. Com efeito, os créditos descontados no mês de outubro de 2010 relativos à receita
de exportação, foram compostos apenas com as receitas da mesma espécie, a saber:

41. Desta forma, conclui-se pela irregularidade do valor lançado pela fiscalização
relativo ao crédito utilizado por desconto no mês de outubro de 2010, devendo assim ser
reconhecido o crédito de R$ 14.435,78 (quatorze mil, quatrocentos e trinta cinco reais e
setenta e oito centavos), apresentado pela Requerente no PER/DCOMP n°
16630.77360.251111.1.1.08-1021.
Por fim, no pedido, requer:
i) o cancelamento do processo administrativo, em razão da nulidade do despacho
decisório, pela ausência de motivação;
ii) em caso de não acolhimento do pedido de cancelamento do processo administrativo,
requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para (i) homologação
do crédito de importação vinculado à receita de exportação do período de dezembro de
2010, no valor de R$ 3.341.69; (ü) sanar a irregularidade do lançamento relativo ao
crédito utilizado por desconto no mês de outubro de 2010, para seja reconhecido o
crédito de R$ 14.435,78; e (iü) anular o despacho decisório ora contestado e extinguir os
créditos nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
A 4 a Turma da DRJ/POR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, mediante Acórdão no 14-90.374, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905406/2012-87

DESPACHO
DECISÓRIO
INCOMPLETO.
GLOSA
NÃO
FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a glosa formalizada com ausência ou insuficiência de
fundamentação.
DESCONTO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ERRO.
Glosa-se o crédito pleiteado quando a contribuinte já o utilizou por meio
de desconto de crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Interposto Recurso Voluntário tempestivo, afirma o recorrente que a d.
fiscalização indevidamente apurou a título de "crédito utilizado por desconto" relativo ao mês de
outubro de 2010, valor superior ao apresentado pela Recorrente, o que resultou na diminuição do
seu crédito, isto porque o "crédito utilizado por desconto" deveria ter sido aquele informado pela
Requerente no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais — DACON, qual seja, R$
29.673,13
Afirma que, não obstante, os créditos descontados no mês de outubro de 2010
relativos à receita de exportação, foram compostos apenas com as receitas da mesma espécie, e
que o crédito utilizado por desconto relativo a novembro/2010 não deveria ter sido considerado
nessa ocasião, pois já estava sendo utilizado no próprio mês. Com efeito, deveria ter sido
considerado apenas o crédito relativo ao mês de outubro/2010 e não o crédito de todo o trimestre,
sob pena de descontar créditos em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na apuração de "crédito utilizado por desconto" relativo
ao mês de outubro de 2010, que corresponde a valor superior ao apresentado pela recorrente,
resultando na diminuição de seu crédito.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, com o
demonstrativo de que o valor de R$ 5.944,87 referia-se à apuração de outubro de 2010, ainda
que constante no Dacon de novembro/2010, adoto aquelas como minhas razões de decidir no
presente caso:
Já em relação à alegação da contribuinte de que a autoridade fiscal "não apresentou
nenhuma justificativa para apuração do "crédito utilizado por desconto" no valor de R$
34.928,08, para mês de outubro de 2010; ao passo que o valor apontado pela
Requerente foi de R$ 29.673,13", não merece prosperar. Explico:
O "Demonstrativo de Crédito Utilizado por Desconto", parte integrante do despacho
decisório, é claro em informar os valores dos "créditos de bens e serviços no mercado
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905406/2012-87

interno e vinculados à receita de exportação", apurados no mês 10/2010, utilizados por
desconto, vejam novamente o demonstrativo:

Para não restar dúvida sobre o crédito utilizado/descontado, consultei os DACONs no
200201112404032 (outubro/2010) e 2002011244806 (novembro/2010), cujas telas das
Fichas 13A são:

Portanto, diferentemente do alegado pela contribuinte, houve sim o desconto de crédito
no montante de R$ 34.928,08, sendo que R$ 28.983,21 foi no Dacon de 10/2010 e R$
5.944,87 no Dacon de 11/2010.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.905406/2012-87

Fl. 200
DF CARF MF
Original